Tribunal: TJDFT
Processo: 0703799-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) 0703799-09.2021.8.07.0000 SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E CULTURAL DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO - I - Cuida-se de demanda declaratória de ilegalidade de greve c/c obrigação de fazer proposta pelo DF (id 23074388) contra o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC. Insurge-se o autor contra a paralisação das atividades dos servidores do sistema de assistência social iniciada em 04/02/21. Aponta desrespeito às normas da Lei 7.783/89, por inobservância do procedimento necessário à convocação da assembleia geral, notadamente, a ausência de divulgação do edital em jornal de circulação no âmbito da sua base territorial, bem como por não comprovar o quórum de deliberação. Considerando o serviço essencial, de natureza humanitária, questiona o objetivo da greve, considerando o viés nitidamente político do pleito de “furar a fila” do plano de vacinação contra a Covid-19. Destaca que a vacina não é direito laboral de nenhum agente público, devendo ser preservados os critérios definidos pelas autoridades de saúde. A paralisação gera prejuízos, pois resulta em quebra da continuidade do serviço público essencial, inviabilizando o atendimento da população carente. Destaca a impossibilidade da vacinação privilegiada da categoria, pretensão que contraria o princípio da igualdade. Requer, em tutela antecipada: “a.1) declarar a ilegalidade da greve, determinar o imediato retorno da categoria aos postos de trabalho e garantir que todas as unidades voltem a funcionar, sem qualquer interrupção dos serviços por parte dos servidores representados pelo sindicato requerido sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); a.2) Sucessivamente, acaso não declarada liminarmente a ilegalidade da greve, que seja deferida antecipação da tutela para impor obrigação de fazer ao requerido consistente em manter nos postos de trabalho a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) DO CONTIGENTE DE SERVIDORES DO QUADRO DE CARREIRAS DA CATEGORIA NO DISTRITO FEDERAL para as atividades realizadas em todas as unidades, sob pena de multa diária de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais);” Ao final, pugna pela procedência da demanda para: c.1) declarar a abusividade e ilegalidade da greve deflagrada pela categoria representada pelo Sindicato requerido; c.2) condenar o requerido à obrigação de fazer consistente em manter a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, no patamar mínimo de 100% (cem por cento) do contingente de servidores do quadro de carreira da categoria no Distrito Federal para as atividades realizadas em todas as unidades ente federativo, sob pena de multa diária; O réu compareceu espontaneamente, apresentando contestação e reconvenção (id 23090848). Inicialmente, requereu a designação de audiência de conciliação, informando que a negociação resultará na interrupção da greve. Esclarece que o pleito da categoria não é de “furar a fila”, mas de inclusão nas fases seguintes do plano de vacinação, ressaltando que bastaria apenas 1% das doses existentes no DF para imunizar todos os servidores. A inclusão toma por base os argumentos apresentados pelo próprio DF, ao mencionar que a categoria atende a população mais vulnerável ao contágio. Logo, os servidores também são mais suscetíveis ao contágio. Cita que outros entes da Federação incluíram os assistentes sociais no plano prioritário de vacinação. Defende a legalidade da greve, pois não houve interrupção do serviço público essencial, haja vista a permanência em atividade de 30% dos servidores efetivos que, somados aos ocupantes dos cargos em comissão – 54%, aproximadamente – garantem a continuidade do serviço. Afirma que preencheu os requisitos formais para deflagração da greve, ao publicar os editais de convocação para as assembleias em jornal de grande circulação, além de observar o quórum necessário para deliberação. Assinala que o DF é o causador do movimento paredista, ao expor a risco os servidores que estão no combate da Covid-19 de forma negligente, contrariando as orientações da ciência. Ressalta que a própria Secretaria de Desenvolvimento Social reconheceu a legitimidade do objeto da greve, no Ofício 79/2021-SEDES/GAB/ASSESP. Formula, em reconvenção, requerimento para que o DF se abstenha de realizar desconto de salário pelos dias de paralisação, inclusive com pedido de antecipação da tutela para evitar corte na folha de ponto e desconto salarial até o julgamento final da demanda: Requer a esse juízo em sede de reconvenção: a2) A concessão da tutela provisória de urgência antecipada em caráter incidental INAUDITA ALTERA PARTE para que seja determinada a abstenção da PARTE RÉ em perpetrar o corte de ponto dos servidores ora substituídos, referentes aos dias em que houve participação no movimento grevista, bem como o desconto nos contracheques dos mesmos, até decisão definitiva de mérito; (...) c2) No mérito, seja considerada como antijurídica a conduta da PARTE RÉ quanto ao corte no ponto dos servidores substituídos, bem como os descontos nos dias de participação no movimento de greve, sendo, por conseguinte, declarada a LEGALIDADE do movimento paredista, com a devolução de quaisquer valores vencidos ou vincendos, que porventura tenham sido descontados daqueles que aderiram ao movimento paredista. Tudo, com a incidência de juros e correção monetária; O réu/reconvinte informou que a categoria deliberou em assembleia (id 23171891) pela suspensão da greve, caso deferida a audiência de conciliação (ids 23131934, 23133008 e 23171890). O DF reiterou o pedido de antecipação de tutela e juntou documentos para comprovar os protocolos de prevenção à Covid-19, inclusive a vacinação de profissionais e usuários da rede socioassistencial (id 23154868). Em seguida, expressamente, afirma o desinteresse na autocomposição, por impedimento legal (id 23199550). - II - Direitos, quaisquer que sejam, não são absolutos. Nem mesmo o direito à vida tem esse predicado, como se vê da CF 5o, XLVII, “a”. Logo, a greve também não o possui. Em se tratando de serviço público, reputado essencial por ambas as partes, a sua paralisação, ainda quando parcial, apresenta-se, em princípio, abusiva, sem prejuízo de reavaliação quando do julgamento da causa. Com efeito, as atividades desenvolvidas pelos agentes da categoria representada destinam-se a atender necessidades básicas, mínimas necessárias à sobrevivência de pessoas extremamente vulneráveis, como, v.g., os moradores de rua. A greve, mesmo parcial, maltrata essas pessoas já maltratadas pela vida, por ser evidente que um número significativo delas será privado do imprescindível auxílio estatal. Foi reconhecido por ambas as partes que essa vulnerabilidade pode ensejar maior propensão à contaminação pela Covid-19 e, por consequência, o contágio dos assistentes sociais. É uma teoria; uma possibilidade. Dos autos não consta informação do número de infectados pertencentes a esse grupo de vulneráveis. Também não se tem informação sobre o número de assistentes sociais contaminados. Parece-me que, fosse significativa a quantidade, as partes saberiam precisá-la, independentemente de o contágio ter ocorrido pelo contato entre o agente social e as pessoas assistidas. Há, de modo geral, desespero, próximo ao terror, causado pelo vírus, desproporcional, data venia, aos números oficiais[1] que, no DF, revelam índice de recuperação dos infectados de aproximadamente 96,6% e de 1,6% de óbitos. A assertiva que aqui faço não é incompatível com a grave necessidade de medidas sanitárias e de estrutura médico-hospitalar, as quais, a julgar por esses números, vêm sendo atendidas pelo GDF. Assim, ante a realidade local, não se tem até aqui motivo para duvidar da eficiência das políticas públicas implementadas pelo GDF para enfrentar “o inimigo” comum a todos nós. O Judiciário – com a vênia devida aos defensores dessa máquina de moer segurança jurídica e de usurpar competências que atende pelo nome de progressismo – carece de competência para imiscuir-se em política de vacinação e respectivo plano, substituindo indevidamente o agente que foi eleito para elaborá-la, dentre outras políticas, e que tem à sua disposição toda uma estrutura de pessoal e material para desincumbir-se da missão que lhe compete. Claro. A legalidade, que inclui a proporcionalidade e a razoabilidade, sempre estará sujeita ao controle judicial que, assim, ante um dado quadro normativo, poderá determinar, utilizando-se dos mais variados critérios hermenêuticos, que o Executivo elabore plano e que nele inclua tal ou qual categoria de pessoas legalmente eleitas como preferenciais. Mas mesmo em casos assim, não se justifica, em princípio, o movimento paredista. Entendendo a categoria ter sido preterida no alegado direito de fazer parte de grupo prioritário de vacinação, pode valer-se de outros meios contemplados no ordenamento jurídico para a defesa de eventuais direitos perante o Judiciário, inclusive com a eventual obtenção de tutela de urgência A possibilidade da demanda acima cogitada, na qual a categoria pode fazer valer, em tese, o direito de que se julga titular, sem expor mais ainda os vulneráveis, denota que a greve é desproporcional e, portanto, abusiva, para a concretização do suposto direito violado. Por outro lado, considerando a provisoriedade da presente análise, sujeita a revisão própria assim como ao crivo do Colegiado, seria açodado eventual desconto salarial, verba alimentar, pelos dias de paralisação. - III - Defiro, em termos, a liminar pedida pelo DF, para suspender a greve questionada, devendo a categoria retornar integral e imediatamente ao trabalho, tão logo comunicada da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Defiro, igualmente, a liminar pedida pelo Sindicato, para proibir ao DF desconto salarial pelos dias parados. Considerando o comparecimento espontâneo, com apresentação de contestação/reconvenção, considero citado o Sindicato. Dê-se ciências às partes, para cumprimento. Ao DF, para réplica e reconvenção, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de fevereiro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR [1] Pesquisa realizada em 12/02/2021, às 16:55h., no site https://covid19.ssp.df.gov.br/extensions/covid19/covid19.html#/